Tribunal: STF
Processo: AI 442234
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTO
INATACADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
1.      A
agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula 287 desta Corte.
2.      O Tribunal a quo não se
manifestou explicitamente sobre o tema constitucional tido por
violado. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
        Agravo regimental a
 que se nega provimento.